Tribunal: STF
Processo: RE 430440
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravos internos interpostos pela União e por Rio Branco Seguradora S/A contra decisão monocrática proferida pelo Min. Joaquim Barbosa, que deu provimento ao recurso extraordinário do contribuinte.



    A sociedade empresária sustenta que, apesar do provimento do seu recurso, a decisão não abordou as questões específicas aventadas no recurso extraordinário.



    A Fazenda alega que o “tema encontra-se pendente de julgamento nos autos do RE 400.479, sob a relatoria do Ministro CEZAR PELIÍSO, afetado ao Plenário da Corte”. 



    Em 23 de fevereiro de 2010, o Min. Joaquim Barbosa determinou o sobrestamento do presente feito até julgamento do RE 400.479. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.



    O Supremo Tribunal Federal, no Tema 372 da sistemática da repercussão geral, irá discutir acerca da exigibilidade, ou não, da contribuição para o PIS e a COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras.



    Diante do exposto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida, e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicados os agravos internos.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de junho de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator